Tribunal: CARF
Processo: 10830.720687/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720687/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.289 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
CARMEN SILVIA GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720687/2011-45
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.289 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720687/2011-45

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CARMEN SILVIA GONÇALVES
contra o Acórdão de primeira instância que julgou procedente o lançamento, mantendo a
cobrança do crédito tributário.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-
calendários 2006, exercício de 2007, no qual se apurou omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“- a contribuinte apresentou declaração de ajuste anual simplificada, com rendimentos
tributáveis de R$ 53.200,00, imposto devido de R$ 5.710,27 e rendimentos isentos e
não tributáveis, no valor de R$ 150.000,00, sem origem declarada;
- os sistemas da RFB, com dados originários das informações relativas à CPMF,
acusaram que a contribuinte movimentou, em instituições financeiras, o valor de R$
509.554,33, Verificou-se ainda a venda de imóvel sem a respectiva Declaração de
Ganho de Capital e a aquisição de imóveis não informados na declaração de ajuste;
- em relação ao valor de R$ 150.000,00, declarado como rendimento isento e não
tributável, a contribuinte informa ser proveniente da venda do imóvel localizado à Rua
Antonieta Fiocco Costa, n.o 62, Paulínia, por R$ 200.000,00, sendo R$ 50.000,00
recebidos no ano de 2005. Porém, tal venda não foi informada na declaração de ajuste
anual e nem consta de DOI – Declaração de Informações Imobiliárias. Conforme
Certidão emitida pelo 4o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas – SP,
o imóvel em questão nunca pertenceu à contribuinte;
em relação ao imóvel identificado como Lote 16 – Quadra H – Paulínia – embora
inicialmente tenha havido o entendimento de que o mesmo teria sido vendido sem a
devida apuração do Ganho de Capital, verificou-se que o imóvel foi recebido como
parte do pagamento pela venda de outro imóvel e não foi vendido posteriormente e
continua sendo de propriedade da contribuinte;
- em relação aos três imóveis localizados em Campinas – Lotes 01, 02 e 03 – Quadra E-
10, no valor total de R$ 239.192,18 foram comprados no ano de 2006, conforme
Certidões emitidas pelo 1o Tabelião de Notas de Campinas, listadas a fl. 11;
- em relação à movimentação financeira realizada através do Banco Itaú- Agência 0666
- conta-corrente 00061-7/100-000, o Demonstrativo de Créditos a Comprovar, no total
de R$ 395.366,19, com a exclusão de estornos, redução do saldo devedor, cheques
devolvidos, etc., foi encaminhado à contribuinte para identificação dos valores
constantes da declaração de ajuste anual, bem como dos eventuais valores relacionados
à venda do imóvel pertencente à sua filha;
- não foram identificados pela interessada os valores referentes aos rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas informados na DIRPF/2007, bem como não
identificou os valores relacionados com a venda do imóvel em nome de sua filha;
- apesar disso, é possível identificar, pelo histórico constante dos extratos
bancários, créditos efetuados pela empresa Petroball, de quem a contribuinte recebe pró-
labore;
- portanto, caracterizam-se como omissão de receita, os valores creditados/depositados
na referida conta bancária, cuja origem dos recursos utilizados nas operações não foram
comprovadas pela contribuinte, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, coincidentes em datas e valores;
- o valor de R$ 31.200,00 recebido a título de pró-labore da empresa Petroball consta da
declaração de ajuste anual simplicidade entre os rendimentos tributáveis, já tendo sido,
portanto, tributado, e será deduzido do valor da omissão de Movimentação Financeira:
R$ 395.366,19, Valor Tributado em DAA: R$ 31.200,00, Valor a ser Lançado: R$
364.166,19”.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.289 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720687/2011-45

Em seu Recurso Voluntário a contribuinte alega, em apertada síntese, o seguinte:
a) que justificou todos os valores que tramitaram em sua conta-corrente,
justificando os extratos bancários, constantes de sua declaração de
Ajuste Anual Simplificada;
b) que da mesma comprovou os recursos de locação de imóvel
recebidos pela empresa GASBALL, no valor de 18 mil reais;
c) que nenhum tributo seria devido na alienação de vendo do imóvel
localizado em Paulínia –São Paulo, lima vez que informou de forma
legal todos os dados com justificativas em sua DIRPF de 2007;
d) que a transação comercial realizada com sua filha foi legal, não
havendo se falar em tributação nesta operação;
e) entende comprovadas as movimentações financeiras no ano-
calendário de 2006.
f) Que os valores tributados a título de doação não devem proceder;
Pede a anulação da autuação fiscal.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada.
A recorrente tenta justificar as alegações indicando uma série de operações, das
quais foram analisadas pela decisão de piso, nos seguintes termos:
A impugnante pretende ver justificados em parte os depósitos cuja origem foi
considerada não comprovada, com valores recebidos da empresa Gasball, no valor de
R$ 18.000,00, provenientes de locação de imóvel pertencente à contribuinte. Porém, não
apresenta documento algum demonstrando a transferência de recursos dessa pessoa
jurídica à contribuinte. Além do que, do exame dos extratos bancários de fls. 27 a 37,
não se visualizam depósitos/créditos efetuados pela empresa Gasball.
Quanto à venda do imóvel situado a Rua Antonieta Fiocco da Costa, n.o 62 – Paulínia –
SP, além de não pertencer à contribuinte e sim a sua filha, foi informado na declaração
de ajuste anual ter sido adquirido em 2005, por R$ 200.000,00, com pagamentos em
2006 no valor de R$ 150.000,00. Não há informação de sua venda, sendo que o Registro
do 4o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas (fls. 59 a 61), registra a
aquisição desse imóvel em 11/01/2007, por Sabrina Gonçalves Rosate, filha da
contribuinte, que o alienou em 21/11/2007.
Nesse sentido, é inviável acatar as alegações da recorrente por falta de provas
hábeis e idôneas a justificar suas afirmações. Além disso, aduz que teria sido tributado valores a
pretexto de uma operação de doação da sua filha para si próprio. Entretanto, inexistem
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.289 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720687/2011-45

comprovação por meio de documentos que possam dar embasamento à alegação. Entendo que
tais argumentos são meras alegações, sem lastro capaz de afastar os apontamentos de omissão de
rendimento feitos pela fiscalização.
Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.289 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720687/2011-45

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltou documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo o
lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.289 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720687/2011-45

mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
As alegações do recorrente dizem respeito a somente a mera alegações, deixando
de apresentar provas de suas afirmações.
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.289 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720687/2011-45

ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão o recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito NEGAR
PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital